Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732126-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA VERIFICADAS. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Com efeito, no caso, a ré já estava sendo investigada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os agentes públicos montaram campana em frente à residência, ocasião em que flagraram e abordaram um usuário que acabara de sair da casa, o qual estava na posse de porções de crack. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante da acusada e a busca em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas outras porções de drogas e aparelho celular objeto de furto. 2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime, assim, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação anterior sofrida pelo réu, mas não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da respectiva pena (menos de dez anos), conserva-se a análise negativa dos antecedentes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP, sustentando que o ingresso forçado no domicílio da recorrente não teve por base razões objetivas e justificáveis, mas sim por conta de questionável conhecimento prévio policial de que os acusados eram traficantes, bem como na simples presunção de veracidade do alegado por terceiro. Acrescenta que a apreensão do celular da recorrente padece de ilegalidade, ao argumento de que não havia qualquer indício de que o aparelho tinha algum vínculo com a suposta traficância de drogas, o que, em seu entendimento, configura desvio de finalidade do flagrante; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, caput, e § 3o, do Código Penal, alegando que não restou demonstrado o dolo em praticar o crime de receptação, salientando que as circunstâncias fáticas não demonstram o inequívoco conhecimento da recorrente acerca da origem ilícita do bem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência e repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, aduzindo que as provas teriam sido obtidas por meio ilícito, ao argumento de que não teria sido observada a inviolabilidade do domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP e 180, caput, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Com efeito, no caso, a ré já estava sendo investigada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os agentes públicos montaram campana em frente à residência, ocasião em que flagraram e abordaram um usuário que acabara de sair da casa, o qual estava na posse de porções de crack. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante da acusada e a busca em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas outras porções de drogas e aparelho celular objeto de furto” (ID Num. 48516033 - Pág. 1); “na hipótese, conclui-se que houve comprovação da existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência da acusada, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos a necessidade de adoção de uma medida extrema diante de uma situação de flagrante de delito, conforme exigido pela jurisprudência” (ID Num. 48516033 - Pág. 6); “portanto, diversamente do que sustentou a Defesa técnica, consta nos autos acervo probatório apto à condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, tampouco em desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), visto que o ânimo de adquirir o aparelho de telefonia celular, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso” (ID Num. 48516033 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, a decisão colegiada acerca da inocorrência de violação de domicílio, no caso em exame, está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE PELA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE CAMPANA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de ausência de justa causa para a busca e apreensão pessoal e veicular não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 4. In casu, nota-se que os policiais adentraram no imóvel após realizarem campana no local por duas semanas e constatarem a existência de indícios suficientes da prática do delito de tráfico de drogas na residência, tendo em vista a movimentação de pessoas transportando entorpecentes, afastando, assim, a ilicitude do flagrante. 5. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 6. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 7. Na terceira etapa da dosimetria da pena, o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito, uma vez que, além das drogas, foram apreendidos um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais quantia em dinheiro. 8. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 9. No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.700/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois infirmar o acórdão resistido nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017